Tribunal: TJSP
Processo: 2174527-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – ação que discute existência ou não de ATOS DE improbidade administrativa PRATICADOS PELO RECORRENTE – recurso interposto contra RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUTORIDADE JUDICIAL DE ORIGEM.

R. decisão agravada que não se mostra teratológica, uma vez que motivada. Possibilidade jurídica dos pedidos e descrição fática plausível. Observância do art. 17, § 6o e 7o

Ementa:
Agravo de instrumento – ação que discute existência ou não de ATOS DE improbidade administrativa PRATICADOS PELO RECORRENTE – recurso interposto contra RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUTORIDADE JUDICIAL DE ORIGEM.

R. decisão agravada que não se mostra teratológica, uma vez que motivada. Possibilidade jurídica dos pedidos e descrição fática plausível. Observância do art. 17, § 6o e 7o da Lei no 8.249/1992.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174527-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante JSL
S/A, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/26
VOTO No 16.175 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174527-33.2019.8.26.0000
No DE ORIGEM: 0015304-72.2013.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: JSL S/A
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: FERNANDO ANTÔNIO SIMÕES, ELEN MARIA
DE OLIVEIRA VALENTE CARVALHO; ALEXANDRE RIPAMONTI;
NOBUO AOLI XIOL E OUTRO; JOSÉ ODAIR PEREIRA DINIZ,
JOSÉ CARLOS PAVANELLI EROLES E OUTROS; MUNICÍPIO DE
MOGI DAS CRUZES
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Fabrício Henrique Canelas
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO QUE DISCUTE
EXISTÊNCIA OU NÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA PRATICADOS PELO RECORRENTE

RECURSO INTERPOSTO CONTRA RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL PELA AUTORIDADE JUDICIAL DE
ORIGEM.
R. decisão agravada que não se mostra teratológica, uma vez que
motivada. Possibilidade jurídica dos pedidos e descrição fática
plausível. Observância do art. 17, § 6o e 7o da Lei no 8.249/1992.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se agravo de instrumento interposto por JSL S.A. em face
de r. decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade
administrativa (no 0015304-72.2013.8.26.0361) ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JUNJI ABE,
FERNANDO ANTÔNIO SIMÕES, ANTÔNIO ALEXANDRE EROLES,
ANTÔNIO
ADRIANO
EROLES,
JOSÉ
CARLOS
PAVANELI
EROLES, MITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, JÚLIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/26
SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, NOBUO AOKI XIOL,
JOSÉ ODAIR PEREIRA DINIZ, ALEXANDRE RIPAMONTI e ELEN
MARIE DE OLIVEIRA VALENTE CARVALHO em que se objetiva, em
suma: a) o reconhecimento da prática de ato de improbidade que causa
enriquecimento ilícito previsto no art. 9o “caput” da Lei no 8.429/1992,
condenando os réus nas penas do art. 12, inciso I da Lei no 8.429/1992; b)
subsidiariamente, o reconhecimento da prática de ato de improbidade que
causa lesão ao erário previsto no art. 10 “caput” da Lei no 8.429/1992,
condenando os réus nas penas do art. 12, inciso II da Lei no 8.429/1992; c)
subsidiariamente, o reconhecimento da prática de ato de improbidade que
atente contra os princípio da administração pública previsto no art. 11
“caput” da Lei no 8.429/1992, condenando os réus nas penas do art. 12, inciso
III da Lei no 8.429/1992; d) declaração de nulidade da Concorrência no
05-5/2003 e todos os seus atos posteriores.
A r. decisão agravada (fls. 66/72 deste agravo) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mogi das Cruzes, possui o
seguinte teor:
“Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO propôs ação
de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa em face de
JUNJI ABE, FERNANDOANTONIO SIMÕES, ANTÔNIO ALEXANDRE
EROLES, ANTONIO ADRIANO EROLES, JOSÉ CARLOS PAVANELLI
EROLES,
MITO
TRANSPORTE
E
TURISMO
LTDA,
JÚLIO
SIMÕESTRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, NOBUO AOKI XIOL,
JOSÉ ODAIR PEREIRA DINIZ, ALEXANDRE RIPAMONTI E ELEN
MARIA DE OLIVEIRA VALENTE DE CARVALHO, pleiteando: i) perda
dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ii) ressarcimento
integral do dano causado ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Mogi das
Cruzes, consistente nos valores dos contratos firmados em favor das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/26
sociedades empresarias requeridas, atualizados pela correção monetária,
tomando-se por base as datas dos efetivos pagamentos, atualizados pela
correção monetária, além de juros de mora, calculados na forma da lei, tudo a
ser apurado na fase processual apropriada; iii) perda das funções públicas
e/ou eventuais aposentadorias; iv) suspensão dos direitos políticos, por
período de oito a dez anos; v) pagamento de multa civil de até três vezes o
acréscimo patrimonial; vi) proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de dez anos e declarar a nulidade da concorrência no 05-5/2003 e
todos os seus atos posteriores.
Sustentou que a familia Eroles ofertou representação, no Ministério
Público, em face de Junji Abe, com apresentação de conversas gravadas por
José Carlos em reuniões realizadas entre Alexandre, José Carlos e Junji,
sobre um acordo ilícito firmado para fraudar a concorrência no 05-05/2003.
Aduziu que a denúncia só veio à baila em decorrência da Mito Transporte
não ter cumprido com o acordado e passado a ser perseguida pelo então
prefeito Junji.
Alegou que por aproximadamente 70 (setenta) anos a empresa Transporte e
Turismo Eroles Ltda obteve a outorga da permissão para a exploração do
serviço de transporte coletivo urbano no Município de Mogi das Cruzes.
Aduziu que em 2001, Junji Abe, na condição de prefeito do Município de
Mogi da Cruzes, deu continuidade ao procedimento de licitação aberto em
1997, para a concessão do serviço público de transporte coletivo, sob a
alegação de problemas na prestação de serviços da empresa Eroles.
No ano de 2003, a Secretaria de Transportes publicou o edital de
Concorrência no 05-5/2003. Referido edital foi direcionado para que as
sociedades empresariais requeridas vencessem o certame. Portanto, deixou de
haver efetiva concorrência.
Sustentou que Alexandre Eroles, em oitiva, informou ter recebido um
telefonema de Fernando Simões por meio do qual este solicitava uma reunião,
que foi agendada em um hotel no Município de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/26
Compareceram ao encontro Fernando e Junji, sendo na oportunidade
indagado a Alexandre se este e sua família possuíam interesse na continuidade
da exploração do serviço de transporte coletivo na cidade de Mogi das Cruzes.
Informaram que havendo interesse por parte da família Eroles, o serviço
deveria ser compartilhado com a empresa Júlio Simões. Na reunião, também
foi sugerida a criação de uma nova empresa pela familia Eroles, em virtude
das deficiências na prestação de serviços pela empresa.
Em decorrência do acordo firmado, cuja exploração dos serviços de
transportes coletivos teria a duração de 15 (quinze) anos, prorrogáveis por
mais 15 (quinze), Junji solicitou de cada empresa envolvida R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais), além de um pagamento mensal de R$ 35.000,00 (trinta
e cinco mil reais), corrigidos pelos reajustes das tarifas de ônibus.
Informou que foi constituída pela família Eroles a empresa Mito Transporte
e Turismo Ltda, e proclamadas vencedoras do certame as empresas Mito e
Júlio Simões.
Sustentou que houve auxílio doloso de servidores municipais responsáveis
pelo procedimento licitatório para fraudar a licitação, agindo como solicitado
pelo então prefeito, Junji Abe. Descreveu a conduta ilícita de cada servidor.
NOBUO elaborou o relatório de reanálise técnica das propostas
comerciais, em face de recurso administrativo, beneficiando as sociedades
empresariais vencedoras.
ALEXANDRE RIPAMONTI elaborou o laudo contábil na concorrência
pública, concluindo que a Mito preenchia os requisitos de capacidade
econômica-financeira; todavia, poucos anos depois a sociedade foi cassada
por não possuir capacidade na prestação dos serviços.
ELEN foi a Presidente da Comissão Municipal Permanente de Licitações:
todas as decisões e as diligências realizadas no certame tiveram sua ciência e
participação; e ainda, subscreveu petições em nome da Mito.
ODAIR era Secretario de Transportes à época do certame; analisou os
índices contábeis apresentados pelas sociedades empresariais e confeccionou
o termo de referência, em que foram incluídos requisitos favoráveis às
sociedades empresariais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 6/26
Com a inicial (fls. 02/51 I), juntou documentos (fls. 01/4228).
Indeferida a liminar de indisponibilidade dos bens (fls. 4230/4234).
Devidamente intimado a f. 5287, o Município de Mogi das Cruzes, informou
não ter interesse em atuar ao lado do Ministério Público ou em contestar o
feito (fls. 4289).
O Ministério Público interpôs Agravo de Instrumento (fls. 4290/4305); o
Acórdão no 2039976-29.2013.8.26.0000 negou provimento ao recurso (fls.
4768/4775).
Fernando Simões foi notificado a f. 4313 e ofertou defesa preliminar (fls.
4315/4336),pleiteando a rejeição da petição inicial. No mérito, sustentou que
a ação funda-se em declarações prestadas pelos correqueridos da familia
Eroles, que a versão apresentada foi em parte negada por um dos próprios
requeridos.
Aduziu que não houve fraude no ato licitatório, não havendo conluio entre
as partes para que as empresas Mito e Júlio Simões se sagrassem vencedoras.
E, ainda, que a denúncia foi apresentada em janeiro de 2009, ou seja, 04
(quatro) dias depois da Municipalidade ter concluído o procedimento
administrativo de cassação da empresa Mito Turismo, por inadimplemento
contratual. Informou que a empresa JSL ingressou em Juízo para a retomada
de vários ônibus pela falta de pagamento dos veículos adquiridos pela Mito.
Sustentou a total ausência de provas do quanto alegado pelo Ministério
Público. Juntou documentos (fls. 4337/4472).
A JSL S/A, atual denominação de Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda,
ofertou defesa prévia (fls. 4490/4539), arguindo prescrição do ato de
improbidade, pois o contrato foi assinado em 25/05/2004 e a ação foi proposta
em 30/09/2013.
No mérito, sustentou a inexistência de indício de ato irregular praticado
para que se sagrasse vencedora no Contrato no 48/04. Sustentou que a
denúncia funda-se apenas nas gravações efetuadas pela familia Eroles, não
havendo provas de que houve direcionamento do certame. Juntou documentos
(fls.4541/4598).
Nobuo Aoki Xiol foi notificado (fls. 4617), e ofertou defesa preliminar (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 7/26
4634/4641),alegando a ausência de provas de danos ao patrimônio público
bem como a participação do corréu nos fatos narrados. Ademais, o Ministério
Público, nos autos no 0005434-42.2009.8.26.0361, que tramita perante a 1a
Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, pleiteou o arquivamento dos
autos de inquérito em seu favor.
Junji Abe foi devidamente notificado (fls. 4481) e ofertou defesa prévia (fls.
4642/4649).Alegou que jamais confessou a prática de ato de improbidade e
tampouco reconheceu a autenticidade da gravação efetuada pela familia
Eroles, tendo inclusive ajuizado ação penal por calúnia em face dos Eroles.
Aduziu que o Município apenas efetuou o pagamento às concessionarias sobre
a tarifa dos passageiros que utilizaram o serviço.
José Odair foi notificado às fls. 4683, apresentou defesa prévia (fls.
4664/4669) arguindo prescrição. No mérito, sustentou que à época da
publicação do edital, não exercia mais a função de Secretário de Transportes,
sendo inverídicas as afirmações de que ele ou seu grupo técnico tivessem
incluído requisitos favoráveis a qualquer grupo empresarial. Juntou
documentos (fls. 4670/4672).
Elen Maria foi notificada a f. 4704. Ausente resposta.
Fernando juntou manifestação acompanhada de documentos (fls. 4713),
informando que ofereceu em 22.07.2009 queixa-crime contra Alexandre,
Adriano e José Carlos, dando início à ação penal privada.
JSL juntou manifestação, acompanhada de documentos, informando que
nos autos que tramitam perante a 2a Vara Criminal de Mogi das Cruzes,
Antonio e Adriano, em depoimento colhido, negaram expressamente terem dito
que Fernando e a JSL teriam pago vantagem indevida para obtenção de
resultado favorável em licitação.
Alexandre Ripamonti foi notificado a f. 4746 e ofertou defesa prévia (fls.
4749/4761,arguindo inépcia da inicial pela ausência de individualização da
conduta de cada réu. Juntou documentos (fls.4762).
Antonio Alexandre Eroles, José Carlos Pavanelli Eroles, Mito Transporte e
Turismo Ltda e Antonio Adriano Eroles foram citados por Edital (fls. 4489 e
4490), tendo sido nomeada curadora especial(fls. 4508), que ofertou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 8/26
contestação por negativa geral (fls. 4510/4537).
Réplica a fls. 4539/4547.
A JSL apresentou nova manifestação (fls. 2553/2556), acompanhada de
documentos (fls.2558/2559) e Fernando também apresentou manifestação (fls.
2560/2561), com documentos (fls. 2562/2564).
Houve manifestação do Ministério Público (fls. 2567/2573).
A Mito Transporte juntou procuração a f. 2578, desacompanhada dos atos
constitutivos.
Eis uma suma do essencial. DECIDO.
Divido a decisão em tópicos, para melhor clareamento das ideias.
1 - Da incomunicabilidade das esferas cível, penal e administrativa:
Ensina-nos FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO:
"Note-se que a ilicitude penal não se restringe ao campo do direito penal:
projeta-se para o todo do direito. Por isso é que Welzel define a ilicitude como
sendo "a contradição da realização do tipo de uma norma proibitiva com o
ordenamento jurídico como um todo". Disso resulta que um fato ilícito penal
não pode deixar de ser igualmente ilícito em outras áreas do direito, pois um
ato lícito civil, administrativo, etc., não pode ser ao mesmo tempo um ilícito
penal. Não se deve, entretanto, confundir o conceito de ilicitude com o de
injusto, conforme ressaltamos nesta obra, pois este último, por exigir também
a tipicidade, pode apresentar-se, em certos casos, localizado em determinada
área do direito (ilícito civil, administrativo etc.). (...) O fato ilícito situado
dentro do círculo menor não pode deixar de estar situado também dentro do
maior, por localizar-se em uma área comum a ambos os círculos que possuem
o mesmo centro. Já o mesmo não ocorre com os fatos ilícitos situados fora da
tipificação penal o círculo menor mas dentro do círculo maior, na sua faixa
periférica e exclusiva. Assim, um ilícito civil ou administrativo pode não ser
um ilícito penal, mas a recíproca não é verdade."
Aplicando ao caso vertente, verifica-se que, nada obstante absolvido(s) ou
sequer denunciado(s) na seara criminal, os réus Fernando, Nabuo e a empresa
JSL podem responder por improbidade administrativa, acaso se configure a
hipótese legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9/26
Acresça-se a isso o próprio art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa,
que preceitua:"independentemente das sanções penais, civis e administrativas
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade
sujeito às seguintes cominações (...)".
2 - Da ausência de prescrição:
Tampouco socorre os réus eventual prescrição, porque o dies a quo não é a
data do contrato, mas sim o término do mandato do ex-prefeito Junji Abe, no
caso, 31 de dezembro de 2008.
Dessarte, tendo sido proposta esta ação em 30 de setembro de 2013, foi
respeitado o lapso temporal estabelecido pelo art. 23, I, da Lei no 8.429/92
(LIA, Lei de Improbidade Administrativa).
3 - Da implicação dos depoimentos colhidos na seara criminal:
Diversamente do alegado, ANTONIO ALEXANDRE EROLES não
inocentou Fernando Antonio Simões. Consta em seu interrogatório, verbis:
“O Sr. Prefeito Junji Abe disse que para a licitação teriam que acertar
algum valor com ele, e chegou a referir que chegou a acertar com o
Português. O interrogando não é capaz de individualizar a pessoa do
Português porque o prefeito poderia estar se referindo ao corréu Fernando
Antonio Simões ou ao Sr. Pai dele. (...) Da reunião que refere o interrogando
participou também o Sr. José Carlos Pavanelli mas o Sr. Adriano não tem
certeza o interrogando.(sic) A reunião que mencionou foi antes da licitação,
antes do edital sair. (...) O Sr Fernando disse ao interrogando que tinha
ouvido falar que o prefeito Junji Abe disse que se houvesse licitação teriam
que sentar para conversar com ele, equivale dizer, pagar alguma coisa. (...) O
sr prefeito disse que abriria uma licitação e quem quer que fosse dela
participar teria que sentar e participar, o que entendeu o interrogando foi
fazer um pagamento em dinheiro. O interrogando sentiu-se demasiadamente
constrangido.”(fl. 2558/verso-2559).
Da r sentença criminal, extraio o seguinte trecho, imputado a JOSÉ
CARLOS PAVANELLI EROLES:
“(...) pode informar que participou de duas reuniões. A primeira delas, foi
realizada na Capital do Estado, num prédio da Alameda Santos, que fica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10/26
defronte ao restaurante Rubaytat (sic). A reunião ocorrida num escritório do
1o andar foi solicitada por Fernando Simões ao Alexandre, que convidou o
declarante para acompanhá-lo. Imaginava que a reunião seria apenas com
Fernando e já sabia que era para tratar da questão relativa ao transporte
coletivo em Mogi das Cruzes. Lá chegando, surpreendeu-se com a presença do
então Prefeito Junji Abe, que acompanhava Fernando. Estava Fernando ainda
acompanhado de um advogado do grupo. (...)Fernando deu a entender que
tinha como delinear caminhos para que as duas empresas de Mogi pudessem
participar da licitação em condições de se sagrarem vencedoras. O declarante
ficou com a impressão de que Fernando iria participar da elaboração do
edital.(...)”(f. 2595/verso).
E, conquanto a sentença criminal tenha sido absolutória, é curial consignar
que: (i) ela não é definitiva, logo, não possui a força do trânsito em julgado;
(ii) deu-se por “não existir prova suficiente para a condenação” (art. 386, VII,
CPP), o que não impede, portanto, outras esferas de atuação do Ministério
Público, investigando os fatos sob outros prismas jurídicos, como se dá com a
improbidade administrativa.
Assim, diversamente do alegado, a produção da prova criminal não absolve
Fernando Simões e a empresa de que é controlador. Da mesma forma, referida
prova implica, com veemência, o ex-prefeito Junji Abe e a parte da família
Eroles que controlava a exploração de ônibus circular urbano (Antônio
Alexandre Eroles, Antonio Adriano Eroles e José Carlos Pavanelli Eroles).
Finalmente, à vista da prova existente, ao menos indiciária (nesta fase), de
que o conluio se deu antes da licitação, com prévio controle dos editais, não
resta possível excluir os servidores integrantes da Comissão de Licitações e
tampouco o então Secretário de Transportes (Nobuo Aoki Xiol, José Odair
Pereira Diniz, Alexandre Ripamonti e Elen Maria de Oliveira Valente de
Carvalho).
4 - POR ISSO, à vista do aqui exposto, considerando as provas coligidas
aos autos, e tendo em mira que nesta fase vige o princípio in dubio pro
societate, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL deduzida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO em face de JUNJI ABE, FERNANDO ANTONIO SIMÕES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11/26
ANTÔNIO ALEXANDRE EROLES, ANTONIO ADRIANOEROLES, JOSÉ
CARLOS PAVANELLI EROLES, MITO TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
JÚLIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, NOBUO AOKI XIOL,
JOSÉ ODAIRPEREIRA DINIZ, ALEXANDRE RIPAMONTI E ELEN MARIA
DE OLIVEIRA VALENTE DE CARVALHO.
5 - Do valor dado à causa:
O Ministério Público atribuiu à causa o valor de dois bilhões, quinhentos e
noventa e dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil e duzentos e três reais.
Há graves implicações práticas no recebimento de uma inicial com esse
valor, que, aparentemente, significaria o prejuízo ao Erário.
Não se pode esquecer, porém, que ainda que seja procedente a demanda o
que se admite por hipótese as empresas prestaram um serviço. O prejuízo não
seria tão imenso.
Demais disso, a estimativa do prejuízo supera o atual orçamento de Mogi
das Cruzes (de um bilhão, seiscentos e sessenta e um milhões, oitocentos e
trinta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos,
conforme Lei Municipal no 7.424, de 27 de dezembro de 20182). Difícil crer
que uma operação de tempos atrás tenha efeitos tão grandiosos que supere
duas vezes o orçamento total do Município, mais de quinze anos depois.
Além disso, o estabelecimento de um valor da causa tão alto gera
problemas para o acesso a graus superiores de jurisdição, prejudicando a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF). Sem
falar nas restrições a créditos pessoais e empresariais.
Por isso, entendo prudente e juridicamente cabível a diminuição do valor
dado à causa, ao menos nesta fase de conhecimento, ao valor de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), valor que supostamente teria sido
requerido pelo réu Junji às empresas, para fraudar a licitação razão pela qual
estão todos enredados neste processo.
PROCEDA A Z. SERVENTIA à correção no sistema SAJ, anotando-se.
6 - CITE-SE para responder, no prazo de quinze dias úteis.
O feito segue o procedimento ordinário.
7 - Intime-se”. (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12/26
Alega a agravante JSL S.A., em síntese, que: a) não há sequer
leves indícios da prática de ato de improbidade administrativa pela JSL, que
identificou meticulosamente na petição inicial todos os fatos que lhe dizem
respeito, demonstrando a completa ausência de embasamento da acusação; b)
o prosseguimento desta ação, por si só, causa enormes prejuízos à imagem da
empresa, que terá que prestar esclarecimentos por muitos anos a todos os seus
acionistas, investidores e parceiros comerciais; c) as questões de fato trazidas
pela agravante em sua defesa prévia levam indubitavelmente à rejeição da
inicial pela inexistência do ato de improbidade, tanto que foi absolvida na
esfera penal; d) nenhum representante da JSL estava presente nas gravações
trazidas aos autos; e) não há qualquer indício de promessa ou de pagamento
de vantagem indevida ao ex-prefeito de Mogi das Cruzes; f) não há qualquer
indício de irregularidade na licitação em que se sagrou vencedora a JSL para
a exploração do serviço de transporte coletivo urbano naquele município; g)
houve alegação pelo Ministério Público de que o processo de licitação foi
totalmente direcionado para as sociedades empresárias requeridas vencessem,
não havendo efetiva concorrência entre os participantes, partindo de
depoimento de Antônio Alexandre Eroles, onde alegou que Fernando
Simões, sócio da JSL, o convocara para uma reunião em São Paulo, com o
Prefeito Junji Abe, acerca do interesse em continuar o serviço de transporte
coletivo em Mogi das Cruzes, porém, de forma compartilhada, com a JSL e
mediante a criação de uma nova empresa (Mito Transporte e Turismo Ltda.),
e pagamento de R$ 3 milhões e pagamento mensal de R$ 35 mil; h) conforme
observado pelo Juízo “a quo” ao indeferir o pedido cautelar de
indisponibilidade de bens, é tênue a ligação da JSL com as supostas
irregularidades narradas e a evidência de vínculo da JSL é restrita à gravação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 13/26
feita pelos irmãos Eroles e aos depoimentos por eles prestados, bem como
por supostas irregularidades no procedimento licitatório; i) o Ministério
Público deveria ter apresentado elementos subsistentes, além das palavras de
Alexandre, Antônio, Adriano e José Carlos Eroles, permeadas de raiva e
rancor por terem perdido a licitação, que nada teve de ilícita; j) não houve
exigência de ISO 9000 como condição de habilitação e sua exigência como
quesito não beneficiaria a JSL. Requer o provimento do presente agravo de
instrumento para a reforma da r. decisão agravada e consequente
indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 17, § 8o, da Lei no
8.429/1992.
Documentos juntados pelo ora agravante às fls. 64/1650 (deste
agravo).
Custas recolhidas às fls. 221 (deste agravo).
Recurso tempestivo, preparado, processado sem pedido de efeito
(fls. 1652/1664), sem contraminuta (fls. 1678) e com parecer da D.
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo de instrumento (fls.
1681/1693).
É o relatório.
Inicialmente, ratifico a prevenção para conhecimento do
presente agravo de instrumento, considerando o julgamento do Agravo de
Instrumento de no2039976-29.2013.8.26.0000, interposto contra r. decisão
que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens nos mesmos autos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 14/26
que proferida a ora r. decisão vergastada (Ação de Improbidade
Administrativa no 0015304-72.2013.8.26.0361).
Oportuno observar, ainda, que a r. decisão agravada foi
proferida e publicada sob a égide do CPC/15, e sob a ótica de mencionado
diploma processual será examinada.
Por oportuno, enfatizo que o pleito recursal se refere
exclusivamente à análise da presença ou ausência dos requisitos
autorizadores para o recebimento da petição inicial de ação civil pública por
ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor da recorrente.
Sobre o recebimento da petição inicial em ação de
improbidade administrativa, oportuna a transcrição dos ensinamentos de
Waldo Fazzio Junior:
“Sobre a recepção da inicial, a maioria das decisões judiciais,
sobre a matéria tem afirmado que, estando presentes os pressupostos
processuais e as condições da ação, o recebimento da inicial é medida
que se impõe. Assim, 'diante dos fatos narrados na inicial e da
supremacia do interesse público, deve ser recebida ação civil pública
para apurar atos de improbidade administrativa, observando-se os
princípios do contraditório e ampla defesa' (52).
...
Por outro lado, se a manifestação do notificado não forma
convicção do magistrado no sentido da improcedência da ação, o
recebimento da petição inicial é a regra.
Deve a exordial da ação de improbidade ser recebida 'se a
resposta do réu não é de molde a convencer que não praticou qualquer
ato ímprobo' (54). É a conduta lógica na medida em que 'manifestando-
se o réu, em defesa preliminar que não ilide os indícios de ocorrência
do ato ímprobo, revelados pelos documentos que instruíram a inicial,
há de ser a exordial recebida, instaurando-se a relação processual
pretendida.' (55)
Depois, não é demais acrescentar que 'o tão só recebimento da
inicial de ação civil pública não enseja dano irreparável a ponto de
autorizar a sua suspensão em sede de tutela recursal, tanto mais quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 15/26
presentes indícios da existência de ato de improbidade.' (56)
Portanto, 'somente deverá ser rejeitada a petição inicial
quando o julgado se convencer, de plano, da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via
eleita. Havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade,
deve a petição inicial ser recebida, a fim de que a ação tenha seu trâmite
normal com a produção de provas.” (57)
(in, Improbidade Administrativa, Doutrina, Legislação e
Jurisprudência, 2a edição, ed. Atlas, 2014, p. 459/460)
Considerando os ensinamentos retro transcritos e tendo em
vista os documentos que instruem o agravo de instrumento, de rigor concluir
que a r. decisão vergastada não merece reparos.
Imputa o Ministério Público aos agravados, a prática de
direcionamento das licitações relativas ao transporte coletivo urbano, no
Município de Mogi das Cruzes.
Pelo que consta dos autos, o serviço de transporte coletivo
urbano naquele Município era prestado pela sociedade empresária Transporte
e Turismo Eroles Ltda., esta que explorou permissão outorgada pela
Prefeitura Municipal por aproximadamente 70 anos.
Eleito o Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes, Junji Abe, em
2001, exerceu mandato até final de 2008. E, alegando que a sociedade
empresária apresentava problemas na prestação de serviços, deu
continuidade, no início da sua gestão, a procedimento de licitação aberto em
1997 para concessão do serviço público de transporte coletivo municipal.

No caso em tela, o Ministério Público ajuizou Ação Civil
Pública em face de Junji Abe, Fernando Antonio Simões, Antônio Alexandre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 16/26
Eroles, Antonio Adriano Eroles, José Carlos Pavaneli Eroles, Mito
Transportes e Turismo Ltda., Júlio Simões Transportes e Serviços ltda.,
Nobuo Aoki Xiol, José Odair Pereira Diniz, Alexandre Ripamonti e Elen
Marie de Oliveira Carvalho, alegando, em sínteses, que o então Prefeito
Municipal (Junji Abe) realizou em 2003 a concorrência n. 05-5/2003 com o
objetivo de selecionar duas empresas para execução e exploração, mediante
outorga de concessão pública, do Serviço de Transporte Coletivo de
Passageiros no âmbito do território do município de Mogi das Cruzes que, até
então, era prestado pela sociedade empresária Transportes e Turismo Eroles
Ltda..
Sustenta o Ministério Público nos autos principais que o
certame foi totalmente direcionado para que as sociedades empresárias
vencessem, não havendo efetiva concorrência entre seus participantes. Alega
o Ministério Público que o corréu Antonio Alexandre Eroles, em sua oitiva,
afirmou que recebeu telefonema de Fernando Antonio Simões) solicitando
uma reunião na qual Fernando Antonio Simões e Junji Abe (ex-prefeito)
perguntaram à família Eroles se havia interesse em continuar explorando o
serviço público de transporte coletivo do Município de Mogi das Cruzes, mas
agora de forma compartilhada com a empresa Júlio Simões Transportes e
Serviços ltda., além de sugerida a criação de uma nova sociedade empresária,
pois a Transporte e turismo Eroles ltda. apresentava graves deficiências na
prestação do serviço.
Afirma , ainda, o Ministério Público, que tais procedimentos foram
viciados, mediante promessa de pagamento de R$ 6.000.000,00 (seis milhões
de reais) à Junji Abe, então prefeito municipal de Mogi das Cruzes, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 17/26
que R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos por cada empresa
vencedora, quais sejam, Mito Transporte e Turismo Ltda. e Júlio Simões
Transportes e Serviços Ltda., acrescido do pagamento mensal de R$
70.000,00 (setenta mil reais), ou seja, parcelas mensais de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) partilhados entre as vencedoras, estas corrigidas
pelos reajustes das tarifas de ônibus, também ao prefeito.
Afirma o Ministério Público que, em seguida, foi constituída a
sociedade empresária Mito Transportes e Turismo Ltda. que, na verdade, se
trata da antiga Transportes e Turismo Eroles Ltda.
Sustenta o Ministério Público que, ao final do certame, foram
proclamadas vencedoras, após diversas irregularidades, as sociedades
empresárias Mito Transportes e turismo Ltda. e Júlio Simões Transportes e
Serviços Ltda. (contratos n. 48/2004 e 49/2004) havendo claro
direcionamento do edital e do procedimento licitatório com o auxílio de
servidores (demais corréus).
Narra o Ministério Público que diversas foram as irregularidades
apresentadas no processo licitatório de forma a favorecer a Mito Transportes
e Turismo Ltda., bem como a Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda.,
dentre eles a não observância das regras descritas no edital relativas ao fator
médico de horas extras de motorista, a quantidade de veículos para cada um
dos lotes (após a assinatura do contrato a Prefeitura exigiu que as empresas
apresentassem vinte veículos a mais). Além disso, o Ministério Público
afirma que foram incluídas cláusulas no edital a fim de favorecer a
contratação da Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda., como por exemplo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 18/26
a exigência de processos ambientados em programa de gestão da qualidade
com sistema “ISO 9000”, cuja exigência não era comum para a época,
dimensões das garagens, forma de cálculo das tarifas e capital social.
Por fim, afirma o Ministério Público que apenas a empresa Júlio
Simões Transportes e Serviços ltda. realizou o pagamento ilícito ao então
Prefeito Jungi Abe e explorou, até aquela data, o serviço municipal de
transporte coletivo.
Assevera, também, o Ministério Público que, para tanto, os corréus
Nobuo Aoki Xiol, José Odair Pereira Diniz, Alexandre Ripamonti e Elen
Maria de Oliveira Valente Carvalho teriam agido em conluio e, como a
empresa Mito, criada pela família Eroles, não conseguiu cumprir o pactuado,
foi alijada do negócio, delatando o esquema, tendo trazido o Ministério
Público a degravação de um áudio, supostamente envolvendo Junji Abe, José
Carlos Pavanelli Eroles e Antonio Alexandre Eroles.
Com a petição inicial, o Ministério Público ainda juntou ampla
documentação relacionada aos procedimentos licitatórios realizados (fls.
64/1650).
A douta Procuradoria de Justiça, no parecer lançado no
presente recurso pugna pelo desprovimento do agravo, aduzindo que há
nos autos indícios acerca da violação aos princípios da Administração
Pública:
“Neste recurso, o Agravante sustenta a ausência de indícios suficientes de ato
ímprobo de sua parte, tendo em vista a inexistência de ligação da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 19/26
com as irregularidades narradas na petição inicial.
Acrescenta que a alegação da suposta existência de pagamento de vantagem
ao ex-Prefeito Junju Abe se encontra calcada apenas nos depoimentos de
Alexandre e José Carlos Eroles, e na gravação de áudio por eles realizada de
alegada conversa com o ex-alcaide. Ademais, nenhum membro da JSL
participou desta conversa, não sendo viável a utilização da gravação citada
como prova contra terceiros que dela não participaram.
Alega que, ao contrário do que afirma a petição inicial, a empresa Mito
existe desde 1973. Os atestados de capacidade apresentados por esta empresa
se referem a serviços prestados para a Secretaria de Transportes
Metropolitanos do Estado de São Paulo.
Aduz inconsistências nos depoimentos dos irmãos Eroles. Afirma que, quanto
às reuniões realizadas no Hotel Paulista Plaza, foram realizadas porque a
JSL alugava veículos para a empresa Eroles (fls. 01/63).
Afirma que os irmãos Eroles têm rancor dos corréus porque, após mais de
setenta anos operando, com exclusividade, os serviços de transporte coletivo
de passageiros em Mogi das Cruzes, este realizou licitação para a concessão.
E, apesar de uma empresa do grupo ter se sagrado vencedora de um dos
lotes, foi instaurado processo administrativo devido ao descumprimento de
cláusulas do contrato de concessão, tendo havido a declaração de caducidade
do ajuste.
Alegou que, na ação criminal, Antônio Alexandre Eroles negou ter dito que
Fernando Simões teria efetuado o pagamento de alguma vantagem, bem como
refutou a existência de qualquer reunião com representantes da JSL para
tratar da licitação.Questionou a veracidade da gravação. Afirmou que, na
medida em que a ação criminal foi embasada nas mesmas provas utilizadas
na ação de improbidade, o desfecho dado à aquela demanda deve ser o
mesmo a ser dado a esta. Citou o depoimento de Antônio Alexandre Eroles na
ação criminal.
Sustentou a ausência de irregularidades no processo da licitação, haja vista
que a Comissão Especial de Licitação e o Edital de Concorrência no
005-2/2000 foram instaurados anteriormente ao mandato de Junji Abe. Desse
modo, é inviável que a JSL tenha elaborado o edital. Ademais, este não exigiu
ISSO 9000 como condição de habilitação, mas apenas como critério de
avaliação das propostas técnicas. Acrescentou que as exigências de capital
social observaram o artigo 31, § 3o, da Lei no 8.666/93.
Ao ler o recurso em tela, percebe-se nitidamente que o Agravante pretende
que, neste momento, este E. Tribunal de Justiça faça uma análise exauriente
do mérito.
A rejeição da petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ocorre em hipóteses restritas, fixadas na lei.
Nos termos do artigo 17, § 6o, da Lei 8.429/92, para ajuizar ação envolvendo
atos de improbidade administrativa, exige-se do Autor a plausibilidade de
suas alegações, com a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos,
acompanhada de lastro probatório mínimo que corrobore a narrativa.
Não exige o ordenamento jurídico que a petição inicial seja acompanhada de
prova pré-constituída; ao contrário, contenta-se com provas indiciárias da
prática ímproba. Na verdade, em sede de juízo preliminar deve o Magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 20/26
se preocupar com a seriedade da demanda, nada mais.
...
As questões relativas às ilegalidades contidas no edital e o dirigismo da
licitação, dizem respeito ao mérito, devendo ser analisadas em cognição
exauriente.
Há nos autos, no mínimo, indícios fortíssimos acerca da violação aos
princípios da Administração Pública, especificamente o da legalidade,
moralidade, impessoalidade, publicidade.
Os fatos apontados na petição inicial caracterizam, em tese, ato de
improbidade administrativa, devendo o feito seguir até final sentença” (fls.
1684/1693).
Por sua vez, no sentido de não se rejeitar liminarmente a petição
inicial da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade
administrativa, colaciono, a seguir o julgamento realizado pela 2a Turma do
STJ nos autos do AgRg no Agravo de Instrumento no 730.230, de que foi
Relator o Min. Herman Benjamin, j. 04/09/2007. P. 07/02/2008.
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LICITAÇÃO.
CONTRATO.
IRREGULARIDADE PRATICADA POR PREFEITO. ART. 17, § 6o, LEI
8.429/92. CONCEITO DE PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES
DA EXISTÊNCIA DO ATO CONFIGURADOS.
1. A constatação pelo Tribunal a quo da assinatura, pelo ex-prefeito, de
contratos tidos por irregulares, objeto de discussão em Ação de Improbidade
Administrativa, configura "indícios suficientes da existência do ato de
improbidade", de modo a autorizar o recebimento da inicial proposta pelo
Ministério Público (art. 17, §6o, da Lei 8.429/92).
2. A expressão "indícios suficientes", utilizada no art. 17, §6o, da Lei
8.429/92, diz o que diz, isto é, para que o juiz dê prosseguimento à ação de
improbidade administrativa não se exige que, com a inicial, o autor junte
"prova suficiente" à condenação, já que, do contrário, esvaziar-se-ia por
completo a instrução judicial, transformada que seria em exercício
dispensável de duplicação e (re)produção de prova já existente.
3. No âmbito da Lei 8.429/92, prova indiciária é aquela que aponta a
existência de elementos mínimos - portanto, elementos de suspeita e não de
certeza - no sentido de que o demandado é partícipe, direto ou indireto, da
improbidade administrativa investigada, subsídios fáticos e jurídicos esses
que o retiram da categoria de terceiros alheios ao ato ilícito.
4. À luz do art. 17, §6o, da Lei 8.429/92, o juiz só poderá rejeitar
liminarmente a ação civil pública proposta quando, no plano legal ou fático,
a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada,
for manifestamente infundada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 21/26
5. Agravo Regimental provido”.
Da fundamentação daquele v. acórdão proferido pelo Colendo
STJ, transcrevo, por oportuno:
“A expressão "indícios suficientes", utilizada no art. 17, §6o, da Lei
8.429/92, diz o que diz, isto é, para que o juiz dê prosseguimento à ação de
improbidade administrativa não se exige que, com a inicial, o autor junte
"prova suficiente" à condenação, já que, do contrário, esvaziar-se-ia por
completo a instrução judicial, transformada que seria em exercício
dispensável de duplicação e (re)produção de prova já existente.
Prova indiciária é aquela que aponta a existência de elementos mínimos
- portanto, elementos de suspeita e não de certeza - no sentido de que o
demandado é partícipe, direto ou indireto, da improbidade administrativa
investigada, subsídios fáticos e jurídicos esses que o retiram da categoria
de terceiros alheios ao ato ilícito.
À luz do art. 17, § 6o, da Lei 8.429/92, o juiz só poderá rejeitar
liminarmente a ação civil pública proposta quando, no plano legal ou
fático, a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária
juntada, for manifestamente infundada.
Ressalto que, no caso em apreço, discute-se o recebimento ou não da
petição inicial em relação ao ex-prefeito, não se emitindo, ainda, qualquer
valoração sobre à prática efetiva, pelo sujeito em questão, do ato de
improbidade.
Contudo, de acordo com as informações constantes dos autos, percebe-
se a configuração dos requisitos legais, previstos no art. 17, §6o, da Lei
8.429/92, para fins de inclusão do Sr. Antônio Maragon, ex-prefeito do
Município de Palmeira das Missões, como demandado e conseqüente
recebimento da inicial da Ação de Improbidade Administrativa contra ele
proposta” (STJ. AgRg no Ag 730.230/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, j. 04/09/2007. P. 07/02/2008)
Pode-se mencionar, ainda, a título de exemplo, outro julgado do
Colendo STJ, que representa entendimento consolidado daquela Corte
Superior:
““(...) nessa fase inaugural do processamento de ação civil
pública por improbidade administrativa vige o princípio do 'in dubio
pro societate'. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da
prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe a
apreciação de fatos apontados como ímprobos. A propósito do tema,
veja-se o seguinte julgado desta Corte: AgInt no REsp n.
1.614.538/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22/26
Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 23/2/2017. Nesse mesmo sentido,
o parecer do Parquet federal exarado pela Subprocuradora-Geral da
República consignou às fls. 665-671: "[...] Os fatos se ao Ministério
Público a produção de outras provas, no curso do processo, aptas a
demonstrar a efetiva prática do ato de improbidade administrativa.
Não se exige a prova cabal do ato de improbidade no momento da
propositura da ação, mas de indícios suficientes a demonstrar a
necessidade de seu processamento para permitir a sua apuração e
prova efetiva e completa. Ademais, a jurisprudência consolidada
desse e. Superior Tribunal de Justiça entende que vigora, nessa fase
processual, o princípio do in dubio pro societate, porquanto é de
interesse público o processamento da ação" (...)”1. Além disso, “(...)
somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir
pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual
dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo
montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e
(IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o
noticiado ato ímprobo" (STJ, AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/
acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
17/12/2014) (...)” (STJ 2a T AgInt no AREsp 1361773/MS Rel.
Assusete Magalhães DJe 13.05.2019).

Assim, sem adentrar ao mérito da demanda e sem apreciação
aprofundada dos elementos probatórios trazidos aos autos, considerando a
fase em que o processo principal se encontra, verifica-se que o Juízo “a quo”,
quando da análise do recebimento da petição inicial, agiu com acerto ao
receber a ação de improbidade administrativa. Isto porque, há indícios da
prática de ato de improbidade administrativa, que deve ser melhor apurado
em sede própria instrução processual o que não significa reconhecimento
ou não da verdade dos fatos, matéria que somente poderá ser apurada
oportunamente, após dilação probatória.
Por outro lado, a empresa agravante assevera que foi
absolvida na esfera criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 23/26
Não obstante tenha havido a absolvição em 1o Grau do sócio
da agravante, Fernando Antônio Simões, em sede de processo criminal de
no 0005434-42.2009.8.26.0361 (fls. 178/220 deste agravo) esta ocorreu com
fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação (art. 386, inc.
VII, do CPP) e, ainda não transitou em julgado, encontrando-se em sede
recursal, conforme se extrai do andamento processual constante do “site”
deste E. Tribunal de Justiça. Ademais, o decidido na seara criminal não
interfere de maneira peremptória na caracterização ou não do ilícito civil
analisado na presente ação de improbidade administrativa.
Como é cediço, vigora no direito pátrio o princípio da
autonomia entre as instâncias criminal, civil e administrativa, sendo apenas o
caso de obstar eventual análise na esfera civil de sentença absolutória na
esfera penal nos casos em que reconhecida a negativa de autoria ou a
inexistência do fato delituoso, o que não ocorreu no presente caso. Este é
o entendimento que se extrai dos artigos 935 do Código Civil, 66 e 67, inciso
III, do Código de Processo Penal.
Ora, como se depreende da análise conjunta destes
dispositivos legais, no processo penal somente a absolvição por inexistência
de fato ou negativa de autoria pode fazer coisa julgada no processo cível ou
administrativo, o mesmo não se podendo dizer em relação à absolvição por
insuficiência probatória, como é o caso dos autos.
Assim, plenamente possível a análise da matéria objeto das
consequências do ato praticado e suas peculiaridades, na presente ação de
improbidade administrativa, que não terá o seu julgamento vinculado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 24/26
obrigatoriamente ao entendimento esposado na esfera criminal, que absolveu
os ali requeridos, incluindo-se o ora agravante, por insuficiência de provas.
Nesta perspectiva, observa-se que a r. decisão agravada, ao
receber a petição inicial, apresentou fundamentação hábil a ensejar o
prosseguimento da ação civil pública, pois os pedidos formulados pelo
Ministério Público são juridicamente possíveis e a descrição fática é
plausível, merecendo apreciação quanto ao mérito, não se verificando, ainda,
carência da ação, nem tampouco nulidades a ensejar a rejeição liminar da
petição inicial apresentada ou reconhecimento, de plano, de ilegitimidade
passiva ou ausência de dolo por parte da ora agravante, tendo em vista que,
pela descrição dos fatos narrados pela peça exordial do Ministério Público,
foi citada como envolvida nas supostas fraudes que resultaram em atos de
improbidade administrativa.
Desta feita, ainda em análise perfunctória, reputo que o r.
'decisum' não é teratológico, na medida em que motivado e proferido em
momento oportuno, de modo que se coaduna ao entendimento jurisprudencial
já externado por esta Col. Câmara e E. Tribunal de Justiça.
Quanto à recepção de petição inicial em ação de improbidade
administrativa, oportuna a transcrição de precedentes jurisprudenciais desta
Col. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PETIÇÃO
INICIAL
RECEBIMENTO. A peça vestibular somente deverá ser rejeitada se
constatada, de plano, a inexistência de ato de improbidade, motivo para
a improcedência ou inadequação da via eleita (art. 17, § 8o, da Lei
Federal n.o 8.429/92). ... Decisão mantida. Recurso não provido.
(AI 2048202-52.2015.8.26.0000, Relator(a): Djalma Lofrano
Filho; Comarca: Mirandópolis; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 25/26
Público; Data
do
julgamento:
05/08/2015; Data
de
registro:
12/08/2015)
“Ação civil pública. Improbidade Administrativa. Recepção da
petição inicial. Insurgência recursal incabível. Indícios suficientes para
recebimento e processamento da petição inicial (Lei 8.429/92, art. 17, §
6o). Agravo desprovido.”
(AI
no
2024635-89.2015.8.26.0000,
Relator(a):
Borelli
Thomaz; Comarca: Cananéia; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
02/09/2015; Data
de
registro:
28/10/2015)
Ademais, como já dito alhures, apesar dos relevantes
argumentos externados nas razões recursais pela agravante, verifica-se que a
r. decisão judicial recorrida apenas determinou o trâmite de ação civil
pública, sem criar ônus à recorrente, estando bem fundamentada e
consentânea ao entendimento jurisprudencial já externado por esta Col.
Corte, sendo imperioso o desprovimento do recurso.
E, neste ponto, nem se alegue que na espécie a fundamentação
não é adequada por não ser extensa, uma vez que apesar de sucinta, a
motivação constante no ato decisório em exame exterioriza as razões do
convencimento da autoridade judicial nesta fase processual, em que
inoportuna análise pormenorizada dos elementos constantes nos autos, sob
pena de infringência ao contraditório e ampla defesa.
Assim, considerando que o pleito recursal se refere
exclusivamente à análise da presença dos requisitos autorizadores para
recebimento da petição inicial de Ação Civil Pública, em que se examina
prática de atos eventualmente ímprobos e lesivos aos princípios que regem a
administração pública e ao erário, bem como que a r. decisão vergastada não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174527-33.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 26/26
é teratológica e que não demonstrada, na espécie, o dano irreparável
experimentado pela recorrente em razão do teor da r. decisão interlocutória,
de rigor a manutenção da r. decisão de primeiro grau, cabendo observar que a
r. decisão judicial vergastada não enseja conclusões precipitadas quanto ao
deslinde da causa e no que toca ao exame do mérito, mas tão somente permite
a regular tramitação do feito na origem.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada por seus e pelos
fundamentos ora explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora